Tribunal: TJSP
Processo: 1008416-72.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil - Voo internacional - Atraso que acarretou a perda da conexão e chegada ao destino dois dias após o originalmente contratado – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada no montante global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – Juros moratórios – Termo inicial – Citação,

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil - Voo internacional - Atraso que acarretou a perda da conexão e chegada ao destino dois dias após o originalmente contratado – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada no montante global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) – Juros moratórios – Termo inicial – Citação, em virtude da existência de responsabilidade contratual – Recurso provido em parte*